Tribunal: STF
Processo: RE 449150
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À C.F., art. 5º, XXXV, LIII,
LIV, LV, LX, e 93, IX. SÚMULAS 282 E 356-STF. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. Art. 109, IV. SÚMULA 284.
I. - Questões
constitucionais postas no RE não prequestionadas no acórdão.
Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Deficiência de
fundamentação do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula
284-STF.
III. - Agravo não provido.